Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 118 DO CPP. INTERESSE AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. MEDIDA MENOS GRAVOSA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE INALIENABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada contra decisão que indeferiu os pedidos de restituição ou de nomeação como depositário de veículo automotor, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, a nomeação do proprietário como fiel depositário, à luz do art. 118 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal.

4. É possível, como medida intermediária, menos gravosa e adequada ao caso concreto, a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem, com imposição de restrições administrativas, quando tal providência não comprometer a utilidade do processo e evitar a deterioração do patrimônio apreendido.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 118; Código Penal, arts. 171 e 288; Lei 9.613/98, art. 1o, § 1o, II. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1828929, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 14/03/2024.